Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM MAIS DE DEZ ANOS DE USO. INOBSERVÂNCIA DO ADQUIRENTE AO DEVER DE CAUTELA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO (VISTORIA PRÉVIA). NÃO EVIDENCIADO VÍCIO OCULTO OU CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO VENDEDOR. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA INCONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelos requeridos:
A. A de intempestividade do recurso, porquanto o recorrente teria sido intimado da sentença em 25.6.2021, e o recurso foi interposto em 09.7.2021, no prazo legal.
B. A de inovação recursal, concernente à aplicabilidade (ou não) do CDC, porquanto se trata de matéria de ordem pública e, por isso, pode ser suscitada por provocação da parte ou de ofício pelo magistrado. No ponto, consoante as conversas realizadas via “WhatsApp” (ID. 27726591, pág. 9 e ID. 27726632), dessume-se que o primeiro requerido atua no ramo de compra e venda de veículos de forma habitual.
C. A de ilegitimidade passiva suscitada pela agência de veículos, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Ademais, não há de se falar em ausência de responsabilidade, porquanto se trataria de solidariedade dos participantes da cadeia de consumo (intermediação de financiamento bancário), razão pela qual responderiam objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por eventual defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais. Insurge-se contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (i) o veículo estaria em plenas condições de uso, “inclusive em relação ao câmbio”, conforme informações prestadas pelo vendedor; (ii) “os vícios apresentados são relacionados especialmente ao câmbio do veículo, conforme consta nos comprovantes fiscais, tratando-se de defeitos que são impossíveis de serem notados de imediato”, o que teria ocorrido há, aproximadamente, dois meses após a aquisição; (iii) “o revendedor tem o dever de verificar a situação do veículo antes de repassá-lo ao consumidor”.
B. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
C. É certo que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório (ope judicis).
D. Indene de dúvidas que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do carro, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso (Lei 9.099/95, art. 5o).
E. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação (CPC, art. 373, I), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida (ausência de ato ilícito), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (conversas via “WhatsApp” entre o requerente e o vendedor).
F. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) o requerente teria adquirido o veículo HYNDAI I30, placa JIK 3024, ano/modelo 2009/2010, em 21.12.2020; (ii) não teria realizado vistoria no automotor (mais de dez anos de uso) antes da concretização do negócio jurídico; (iii) conforme asseverado pelo primeiro requerido em contestação (ID. 27726590), o requerente teria “empurrado o veículo de qualquer maneira até o local estacionado”, dado que, por se tratar de veículo de câmbio automático, “em caso de pane”, deveria, antes de movimentar o veículo, realizar o “destravamento do câmbio” (ausente impugnação específica, a tempo e modo); (iv) não se verifica nexo de causalidade entre o aparente defeito no “câmbio do veículo” e a conduta do requerido, sobretudo porque o requerente não demonstrou minimamente (inclusive a permitir a aferição de eventual necessidade de produção de informação técnica) a causa determinante e a alegada “pré-existência” do suposto defeito, o que poderia ser facilmente demonstrado por meio de simples parecer técnico a ser elaborado pelo mecânico responsável pelo respectivo serviço, ônus que lhe competia (ID. 27725699); (v) não comprovada qualquer reclamação do requerente ao requerido atinente ao suposto defeito no câmbio automático do veículo.
G. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a mera apresentação de nota fiscal (lista de peças), sem a devida comprovação da origem do suposto defeito, o qual teria dado causa a aludida manutenção no câmbio do veículo, não denota a existência de vício oculto, tampouco evidencia qualquer ato ilícito ou abusivo praticado pelo requerido. Ao revés, há indícios de que o requerente poderia ter contribuído para eventual pane no câmbio automático, uma vez que teria movimentado o veículo sem realizar o “destravamento do câmbio”.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).